Tribunal: STF
Processo: HC 245073
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que:



     



    [...] condenou pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II e IV, da Lei nº 8.137/90, quatro vezes, c.c. artigo 71, caput, do Código Penal, Afastaram as preliminares e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marcel Folconi Amicucci para reduzir a pena imposta para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/10 do salário-mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, onde restou sua condenação de forma injusta e ilegal, conforme será a seguir exposto (doc. 1, p. 1). 



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, para que se absolva o Paciente, diante da condenação injusta, com base em prova inexistente, com fulcro nos artigos 386, IV e 626, ambos do Código de Processo Penal, cessando assim o constrangimento ilegal a que vem sendo sujeitado o PACIENTE (doc. 1, p. 18).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal - STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido. II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Além disso, embora a defesa não tenha indicado o número do agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo trazido cópia da referida decisão, em consulta ao site daquele Tribunal, verifiquei que, por decisão monocrática, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.309.363/SP, cujo teor transcrevo:



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por MARCEL FOLCONI AMICUCCI, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (e-STJ, fls. 1.368-1.389):



    "Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, incisos II e IV, da Lei nº 8.137/90. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo demonstrado. Ausência de apresentação de documentos comprobatórios da veracidade das operações comerciais. Condenação mantida. Dosimetria. Pena reajustada. Redução do acréscimo relativo à continuidade delitiva. Regime aberto. Substituição por penas alternativas. Diminuição da prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido".



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.452-1.457).



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1º, II e IV, da Lei 8.137/1990; 4º, 18, e 29 do CP. Aduz para tanto, em síntese, que inexistiria prova da autoria ou mesmo do dolo do réu, inclusive porque ele agiu em conformidade com a legislação tributária ao registrar os documentos fiscais. Afirma que a inidoneidade da empresa fornecedora somente foi declarada anos depois da emissão da nota fiscal, de modo que não tinha como saber de eventual ilicitude quando da ocorrência dos fatos.



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 1.465-1.481), o recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 1.484-1.486), ao que se seguiu a interposição de agravo.



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fl. 1.542).



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes fundamentos: (I) não cabimento do recurso especial para discutir dissídio jurisprudencial; (II) deficiência na fundamentação do recurso; (III) falta de demonstração do dissídio jurisprudencial; e (IV) incidência da Súmula 7/STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente este último motivo da decisão agravada.



    Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:



    [...]



    Para além dessas considerações genéricas, o agravo apenas repete os argumentos do recurso especial, proceder que viola o princípio da dialeticidade e se soma aos motivos para a inadmissibilidade do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ. A propósito:



    [...]



    Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:



    [...]



    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo, o qual não supera o juízo de admissibilidade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em recurso especial.



    Com a homologação do pedido de renúncia ao prazo recursal formulado pela defesa, essa decisão transitou em julgado em 21/5/2024 e os autos baixaram à origem no mesmo dia.



    Essas circunstâncias também impedem o conhecimento deste habeas corpus.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, anoto que o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator